Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-27.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000030-27.2014.8.14.0051

APELANTE: EDILBERTO REIS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), com perda do cargo de policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, possibilitando o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a invasão da residência da vítima pelo acusado, portando faca e desferindo golpe na cabeça da vítima, afastando a tese de legítima defesa por inexistência de agressão injusta e atual.

5. A versão defensiva apresentada pelo apelante, de que teria sido vítima de agressão e agido em legítima defesa, não encontra respaldo nas provas dos autos e é contraditória em relação às provas testemunhais e periciais.

6. A desclassificação do crime para lesão corporal é inviável, dado que o dolo de matar ficou demonstrado pela escolha da região vital atingida, pela natureza da arma e pela intensidade do golpe.

7. A manutenção da decisão do Conselho de Sentença é necessária em respeito à soberania dos veredictos e por estar amparada em provas suficientes.

8. A consideração de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado como maus antecedentes viola o princípio da presunção de inocência, conforme a Súmula 444/STJ, devendo ser afastada a valoração negativa dos antecedentes do apelante.

9. A pena-base foi readequada fixando-se a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida se estiver amparada em elementos probatórios e não for manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários. 3. Inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para agravar a pena a título de maus antecedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II; 25; 59; 92, I, b.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RESE nº 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Turma, j. 06.06.2023; STJ, HC nº 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.02.2019; TJMG, ApCrim nº 0004274-49.2022.8.13.0470, Rel. Des. 8ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edilberto Reis Pereira apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão,em regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do CP, com a perda do cargo/função pública de Policial Militar (IDs 8563651 e 8563652).

O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que teria agido sob o manto da legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime imputado para o delito previsto no art. 129 do Código Penal, requerendo, assim, a anulação do julgamento, com a consequente submissão a novo Júri.

De forma subsidiária, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de antecedentes criminais, o que implicaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como o restabelecimento de sua função pública, com o retorno ao cargo de policial militar (IDs 8563653 / 8563654).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (IDs 8563655/8563657), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 9592787).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença sob o argumento de ser
manifestamente contrária às provas dos autos
, sustentando-se inicialmente, que o apelante teria agido em legítima defesa.

Não obstante, verifica-se que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

A
materialidade
do fato está comprovada pelo termo de apreensão da faca sem marca aparente, cabo plástico preto, lâmina na cor preta com a costa serrilhada utilizada no intento homicida pelo acusado (ID 8563588, p. 6); laudo de lesão corporal realizado na vítima João André Serrão Castilho que atestou lesão corporal produzida por arma branca, com ação cortante e ferimento de 8 cm, com bordos aproximados por pontos cirúrgicos na região parietal esquerda (ID 8563614, p. 3), termo de recebimento de objeto (ID 8563627, págs. 3/4) e laudo pericial de constatação e de verificação de substância hematóide realizada no instrumento utilizado na prática criminosa, com conclusão positiva para substância hematóide (ID 8563627, págs. 6/8).

A
autoria delitiva
restou comprovada pelas provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente o depoimento judicial da vítima, realizado em plenário, que descreve com detalhes o intento homicida cometido pelo apelante, a seguir transcrita:

A vítima

JOÃO ANDRÉ SERRÃO CASTILHO, em plenário
, afirmou que estava na sua casa jantando quando foi surpreendido pelo acusado que estava portando uma facada na cabeça, mas conseguiu se esquivar. Que ele estava sentado quando ele empurrou a porta e veio na sua direção e desferiu a facada, que entrou em luta corporal, que seu irmão intercedeu e conseguiram tomar a faca da mão do réu e colocaram ele para fora da casa. Que no dia estava na companhia dos seus familiares e ele entrou do nada na casa, que nunca nem tinha tido contato com o réu. Que não conseguiu perceber se ele estava embriagado ou utilizando alguma substância. Que quando conseguiram tirar a faca dele, levaram ele para fora da casa, momento que percebeu que estava ferindo e sua cabeça estava sangrando, que seu irmão entrou novamente em luta corporal com o réu e ele ligou para o sargento do exército Uber; ressaltou que duas semanas antes recebeu uma carta anônima com ameaças, mas não deram importância e não afirmando que teria sido ele que tinha enviado; que quando a polícia conteve o acusado, e mesmo contido ele fazia ameaças para vítima, seu irmão e inclusive para o sargento; que falaram para ele que o réu estava furando animais com faca, no dia do crime; que durante o ataque o acusado dizia que ele iria morrer reafirmando que não sabe o motivo da tentativa do homicídio” (IDs 8563681/ 8563690).

Por sua vez, a
testemunha Uber Luiz Silva dos Santos
, policial militar, declarou em plenário que, na data dos fatos, recebeu uma ligação da esposa da vítima informando que um indivíduo havia invadido sua residência e estava agredindo seu esposo. Ao chegar ao local, constatou que o Sr. João André se encontrava ferido, enquanto o suposto agressor já se encontrava no local, acompanhado de uma guarnição da Polícia Militar, identificando-se como policial militar e oferecendo ajuda, caso necessário.

Relatou ainda que, ao se identificar como policial, foi ameaçado pelo acusado, que proferiu palavras de baixo calão e tentou agredi-lo fisicamente, sendo contido pela guarnição. Ressaltou que o acusado apresentava comportamento extremamente alterado. Acrescentou que, posteriormente, já na Delegacia de Polícia, foi informado de que o acusado também havia desferido golpes de faca contra cachorros e um cavalo.

Esclareceu, por fim, que, segundo informações prestadas na ligação feita pela esposa da vítima, o Sr. João André estava jantando quando teve sua residência invadida por um indivíduo desconhecido. Apesar de ter sido ferido no ataque, conseguiu conter o agressor com o auxílio de seu irmão, que estava na casa, conseguindo, inclusive, desarmá-lo, retirando-lhe a faca. (ID 8563814/ 8563818/ 8563821/ 8563824/ 8563827 a 8563829).

Em plenário,
o acusado, Edilberto Reis Pereira
, apresenta versão divergente da dinâmica delitiva, suscitando a tese de legítima defesa, afirmando que foi abordado pelos indivíduos, que não sabe quem eram, enquanto retornava de um encontro e, que no dia dos fatos tinha ingerido bebida alcoólica, não descartando a possibilidade de ter ferido alguém, devido seu treinamento militar, esclarecendo ainda que à época dos fatos tinha síndrome do pânico e que no dia do fato só se lembra que sua mãe tinha ligado para a polícia e ele estava dentro de casa. Esclareceu que responde por outros processos de assassinatos, mas que não iria comentar porque não se referia aos fatos. Alegou que foi atacado na rua por duas pessoas, com um tipo de “barra de ferro”, mas que não sabe quem eram, que só lembra quando sua mãe e irmã apareceram gritando que ele era policial, cessando as agressões e que por ser policial era sempre ameaçado, que lembra quando a guarnição da polícia militar chegou ele estava na frente de sua casa, pois “não tinha feito nada de errado” (IDs 8563677/ 8563679).

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Por sua vez, não restou demonstrado que o recorrente tenha agido amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, nos termos do art. 25 do Código Penal. Com efeito, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado dos meios necessários para repeli-la.

Ao contrário, as provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, são convergentes ao atestar que o acusado invadiu a residência da vítima no momento em que ela jantava na companhia de familiares, deferindo-lhe, de forma abrupta, um golpe de faca na região da cabeça, o que resultou nas lesões descritas no respectivo laudo.

A vítima, mesmo ferida, conseguiu esquivar-se parcialmente e, com o auxílio de seu irmão, travou luta corporal com o agressor, logrando êxito em desarmá-lo e expulsá-lo da residência.

Dessa forma, a versão apresentada pelo apelante revela-se isolada e destituída de verossimilhança, não havendo nos autos qualquer elemento probatório minimamente apto a amparar a tese defensiva. Ausentes, portanto, os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa. Ademais, há incoerência entre a alegada amnésia

parcial ou confusão mental, em razão do remédio controlado e a ingestão de bebida alcóolica diante da riqueza

de

detalhes fornecidos sobre a dinâmica dos fatos e intervenções de terceiros. No ponto, o acusado alega não lembrar de nada com precisão, mas descreve ações específicas com clareza, o que compromete a veracidade da narrativa.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,

RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
”
(
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Por outro lado, mostra-se inviável acolher o
pleito desclassificatório para lesão corporal leve
, porquanto “a cassação do veredicto por notoriamente contrário à prova dos autos, somente é possível quando a versão acatada não pode ser extraída dos elementos de prova constantes do feito, sob pena de ofensa à soberania dos jurados, constitucionalmente assegurada” sendo certo que “impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos” (TJMG,
ApCrim n. 0004274-49.2022.8.13.0470
, 8ª Câmara Criminal, j. 16.5.2024) como se deu na espécie.

Nesse contexto, a qualificadora subjetiva do dolo de matar resta configurada, e a tentativa de homicídio encontra-se devidamente caracterizada, nos termos do art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal. A intenção homicida, ainda que frustrada, não pode ser reduzida à mera lesão corporal, sobretudo diante da conduta dirigida à região letal, da arma empregada e da intensidade da agressão.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, porquanto a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No que tange ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da alegada fundamentação inidônea quanto aos antecedentes criminais do apelante, assiste parcial razão ao apelante. Com efeito, embora possua registro de antecedentes, não há nos autos decisão com trânsito em julgado que os torne aptos à exasperação da pena a esse título. Contudo, a valoração negativa de outras circunstâncias judiciais — notadamente a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime — revela-se suficiente para afastar a fixação da pena-base no mínimo legal.

No ponto, transcrevo a valoração proferida pelo magistrado
a quo
em relação aos antecedentes criminais, exasperado equivocadamente:

“Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado
possui maus antecedentes
, eis que responde a vários outros processos, inclusive envolvendo violência, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu;” (IDs 8563651/8563652).

Em relação aos
antecedentes criminais
, o juízo sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/2/2019).

A esse respeito, clarifico que, conforme consta da certidão de ID 8563595, p. 5, embora com registro positivo, nenhum dos processos em andamento enseja o reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes.

No ponto, destaco que processo n. 0004027-23.2004.8.14.0051 (sistema Libra), consta sentença de extinção da punibilidade; no processo n. 0004517-19.2005.8.14.0051 (PJE 1º grau - ID 105749907), também há sentença de extinção da punibilidade, impedindo seu aproveitamento para fins de negativação da vetorial; o feito n. 0001127-09.2007.8.14.0051 foi desmembrado em relação ao recorrente, constando atualmente como único réu Rafael Rodrigues Quinco e conforme verificado no sistema PJE 2º grau (ID 70447604, p. 8), o presente processo ainda se encontra em fase recursal, sem trânsito em julgado de eventual condenação.

Diante disso, à míngua de condenações definitivas que possam ser utilizadas como fundamento para a negativação da referida vetorial, neutralizo os antecedentes do apelante.

Nesse contexto, passo a readequação do cálculo dosimétrico da pena.

Na primeira fase, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias, consequências e motivos do crime), nos termos já expostos, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausente agravante e presente a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante, procedo à redução da pena em 1 ano, fixando-a provisoriamente em 8 anos de reclusão. Na terceira etapa, ausente causa de aumento, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, referente à tentativa, aplico a redução de 1/3 (um terço), conforme já delimitado na sentença, resultando na
pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime semiaberto,
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do quantum de pena aplicado, inviável o cumprimento da pena em regime aberto, sendo descabido, por igual, o afastamento da perda de função pública, à vista do art. 92, I, b) do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025